Tribunal: TJMT
Processo: 1019149-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019149-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 452.954.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR APARECIDO BONI - CPF: 958.764.058-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PREPARO RECURSAL EFETIVADO DENTRO DO PRAZO DA RESOLUÇÃO TJ-MT/TP N. 03/2018 – REJEIÇÃO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE
EX ADVERSA
– NÃO ACOLHIMENTO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO TERMO DE AJUSTE À ADESÃO DO ACORDO DE LENIÊNCIA – PAGAMENTO DO DANO AO ERÁRIO E MULTA CIVIL ATINENTE À PESSOA JURÍDICA REQUERIDA – NÃO EXTENSÃO A TODOS OS REQUERIDOS DA ACP – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CIVIL – INDISPONIBILIDADE DE BENS MANTIDA –
PERICULUM IN MORA INVERSO
NÃO CONSTATADO – ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONDIZENTE COM A REVOGAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DESPROVIMENTO.

Em vista de o preparo recursal ter sido efetivado dentro do prazo da Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do Recurso.

Havendo demonstração de que a parte adversa foi devidamente intimada para se manifestar sobre o Termo de Ajuste à Adesão ao Acordo de Leniência, firmado pela JBS S/A, com o Ministério Público e Estado de Mato Grosso, não há falar em nulidade da decisão.

A homologação judicial do Termo de Ajuste não afasta a possibilidade de outros requeridos serem condenados pela prática de ato ímprobo, visto que o acordo diz respeito à pessoa jurídica requerida (JBS S/A).

O pagamento pela empresa requerida, do valor correspondente aos danos ao erário e à multa civil, não beneficia as demais partes que poderão ser condenadas, individualmente, pela aplicação da penalidade de multa civil.

Existindo fortes indícios da prática de ato de improbidade, não há justificativa para que seja revogada a decisão que decretou a indisponibilidade de bens do Recorrente.

Não deve ser acolhida a tese de
periculum in mora
inverso quanto inexistem provas nesse sentido.

O estado de necessidade, defendido pelo Recorrente, além de não estar demonstrado, não torna obrigatória a revogação da ordem de indisponibilidade dos bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Marcel Souza de Cursi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 32807-79.2014.8.11.0041, indeferiu o pedido de levantamento da indisponibilidade de bens, págs. 02/08 (id. 28459965).

O Agravante defende a nulidade da decisão proferida, às folhas 3671 a 3677, dos autos de origem, já que não lhe foi oportunizada a apresentação de impugnação ao Termo de Ajuste à Adesão do Acordo de Leniência, juntado às fls. 3546 a 3660.

Afirma que a decisão agravada deixou de reconhecer os efeitos que o beneficiaram com a homologação judicial do Termo de Ajuste à Adesão do Acordo de Leniência.

Aduz que não há mais valor pecuniário pendente de satisfação nesta ação, visto que o Agravado recebeu um valor 08 (oito) vezes superior ao que consta do pedido inicial.

Assevera que o Recorrido recebeu o montante de R$554.535.247,97 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) e, portanto, já foram plenamente satisfeitas as pretensões de recompor os supostos prejuízos causados ao erário estadual, bem assim a multa a ser aplicada, não justificando o pedido do Agravado de indisponibilidade cautelar dos bens.

Assegura que a manutenção da indisponibilidade em seu desfavor configura
periculum in mora
inverso, pois ele é que passou a sofrer grave risco de dano irreparável.

Enfatiza que sofreu constrição de cautelares excessivas que ultrapassa o valor pleiteado pelo Recorrido que, inclusive, já foi pago.

Apoiando-se no princípio da isonomia, pretende que seja concedido o mesmo tratamento que já foi aplicado ao

Sr. Valdir Aparecido Boni.

Registra que o Poder Judiciário de Mato Grosso conferiu autenticidade à nova narrativa acusatória que o inocenta por completo de qualquer acusação de ilicitude.

Salienta que não existe mais fundamento fático que possa amparar a manutenção cautelar de indisponibilidade de valores com relação a ele, sob o argumento de fazer face à futura multa cível, a qual já foi admitida como quitada por decisão anterior.

Sustenta que, ao encampar o Termo de Ajustamento de Conduta, a decisão judicial que homologou o teor do Termo de Ajuste à Adesão do Acordo de Leniência, reconheceu a ausência de irregularidades na celebração do protocolo de intensões baseado no Decreto n. 994/2012.

Por fim, descreve o seu estado de necessidade, postulando que seja revogada a ordem de indisponibilidades monetárias salariais deste Agravante.

Posto isso, defende que a decisão que deferiu a medida cautelar deve ser reformada.

Sem pedido liminar, foi determinada a intimação da parte Recorrida para apresentar a contraminuta, págs. 01/02 (id. 31024462).

O Ministério Público Estadual apresentou a sua contraminuta, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso, págs. 01/17 (id. 35423471).

O Estado de Mato Grosso, na sua resposta, levanta a preliminar de não conhecimento do Agravo, já que não houve comprovação tempestiva do preparo e, no mérito, requer o não provimento do Recurso, págs. 01/10 (id. 37593808).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do Agravo, págs. 02/06 (id. 40046474).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Marcel Souza de Cursi, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa n. 32807-79.2014.8.11.0041, indeferiu o pedido de levantamento da indisponibilidade de bens.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa contra Silval da Cunha Barbosa, Marcel Souza de Cursi, Pedro Jamil Nadaf, Edmilson José dos Santos, JBS S/A e Valdir Aparecido Boni, alegando que o então Governador do Estado de Mato Grosso, Silval da Cunha Barbosa, editou o Decreto Estadual n. 994/2012, com o aval do Secretário de Estado da Fazenda, à época, Edmilson José dos Santos, introduzindo alterações no Regulamento do ICMS, com o propósito de beneficiar determinadas empresas.

Argumentou, na inicial, que o Estado de Mato Grosso, por meio do Requerido Silval da Cunha Barbosa, celebrou com a empresa JBS S/A, representada por Valdir Aparecido Boni, um Protocolo de Intenções, estabelecendo uma concessão de crédito à referida pessoa jurídica, relativo às matérias-primas e insumos adquiridos no período de 2008 a 2012, no valor de R$ 73.563.484,77 (setenta e três milhões, quinhentos e sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Sustentou, ainda, que os Requeridos Pedro Jamil Nadaf e Marcel Souza de Cursi, na condição expressa de Secretários da Indústria, Comércio, Minas e Energia
–
SICME
–
e Secretário Adjunto da Receita Pública, respectivamente, anuíram ao Protocolo de Intenções, causando grande dano ao Estado de Mato Grosso.

O pedido liminar de indisponibilidade de bens e de bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados nas contas bancárias e aplicações financeiras, em nome dos Requeridos, foi deferido pelo Juízo singular.

O Ministério Público Estadual protocolou, na ação de base, uma petição, comunicando a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta
–
TAC
–
com os Requeridos, JBS S/A e Valdir Aparecido Boni, juntando o recibo de pagamento da quantia de R$ 99.262.871,44 (noventa e nove milhões, duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos) e, ao final, pleiteou a extinção do feito, no que tange a esses dois últimos Requeridos.

O Juízo singular indeferiu a homologação do TAC, por entender que os §§ 11 e 12, do art. 1
o
, e o inciso I, do art. 2
o
, da Medida Provisória n. 703/2015, eram inconstitucionais e, em razão da vedação prevista no art. 17, § 1
o
, da Lei n. 8.429/92.

Contra essa decisão, a JBS e Valdir Aparecido Boni interpuseram os Recursos de Agravo de Instrumento que foram desprovidos por este Colegiado (RAI n. 25951/2016 e 25.952/2016).

No decorrer do trâmite processual, o Julgador singular homologou, por sentença, o Termo de Ajuste à Adesão, firmado entre o Ministério Público Estadual, o Estado de Mato Grosso com a empresa JBS S/A, julgando extinto o processo, com relação a esta última. Veja-se:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença o “Termo de Ajuste à Adesão” firmado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Estado de Mato Grosso – representado Pela Procuradoria Geral do Estado, e com a participação da Controladoria Geral do Estado e do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), com a requerida JBS S/A e sua controladora J&F Investimentos S.A.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, em relação à requerida JBS S/A.

Nesta mesma decisão, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de levantamento da ordem de indisponibilidade de bens, formulado pelo Requerido Marcel Souza de Cursi,
in verbis
:

Indefiro o pedido de levantamento da indisponibilidade formulada por Marcel Souza de Cursi, tendo em vista que a multa civil a ser aplicada na hipótese de condenação foi fixada no montante de uma vez o valor do dano, sendo certo que referida multa não se confunde com a reparação do dano efetuada por co-implicado. (pág. 08 – id. 28459965).

Contra essa decisão, Marcel Souza de Cursi interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Aprecio, primeiramente, a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

O Estado de Mato Grosso levanta a preliminar de não conhecimento do Recurso, uma vez que não foi comprovado, tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal.

A Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico (PJe), em seu artigo 46, parágrafo único, dispõe que o “peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.

Colhe-se do caderno processual que o Recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído no dia 16/12/2019, portanto, nos termos da referida Resolução, o Recorrente tinha até o dia 23/12/2019, para realizar o pagamento do preparo recursal.

Nessa quadra, em vista de o Agravante ter efetivado o pagamento do preparo no dia 19/12/2019, conforme documento pág. 01 (id. 30167991), a preliminar deve ser rejeitada.

Do Mérito

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a apreciação do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

O Recorrente defende a nulidade da decisão proferida, às folhas 3.671 a 3.677, dos autos de origem, ao argumento de que não teve a oportunidade de impugnar o Termo de Adesão ao Acordo de Leniência.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a pretensão não merece acolhimento, porque consta da decisão recorrida que foi devidamente intimado para manifestar-se sobre tal documento. Veja-se:

Os requeridos Valdir Aparecido Boni e JBS S/A pugnaram pela juntada de prova documental, qual seja, os termos de acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal
.

Em razão do pedido supra-referido, a decisão de fls. 2995/2996 determinou a intimação dos requeridos Valdir Aparecido Boni e JBS S/A para que justificassem os motivos pelos quais requereram a apresentação do mencionado acordo de leniência.

Acerca daquela determinação, os requeridos Valdir Aparecido Boni e JBS S/A se manifestaram. Na oportunidade, pugnaram pela extinção da lide em razão da existência de termo de ajustamento de conduta firmado com o autor (fls. 3049/3075). Juntaram documentos (fls. 3076/3511).

Diante dos pedidos formulados pelos requeridos supraindicados e dos documentos juntados, este Juízo determinou no despacho de fls. 3517 a intimação
do Parquet e
dos demais requeridos para se manifestarem
.

Inicialmente, o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso se manifestaram às fls. 3519/3520.

Os requeridos também se pronunciaram (fls. 3522/3534; 3535/3540).
(Negritei).

Vê-se que, diferentemente do sustentado, o Recorrente teve a oportunidade de impugnar o referido Termo de Adesão.

Ademais, o Recorrente, além de não ter demonstrado que não foi intimado, porque não trouxe ao caderno processual, todas as peças do processo, sequer apontou qual o prejuízo sofreu com a suposta falta de impugnação.

Nessa esteira, não há falar em nulidade da decisão.

Da mesma forma, não procede a tese de que a homologação judicial do Termo de Ajuste à Adesão do Acordo de Leniência deveria beneficiá-lo, já que aquele ato diz respeito à empresa JBS S/A, e a sua suposta participação no esquema criminoso somente será possível ser constatada, ou descartada, após a instrução processual.

Registro que o Acordo de Leniência não apresenta narrativa fática diversa da constante da inicial da ACP e, portanto, não inocenta o Recorrente da acusação de participação na organização criminosa, instalada no Estado de Mato Grosso, durante o governo Silval Barbosa.

Frise-se que a homologação do mencionado Termo de Ajuste não reconheceu a ausência de irregularidades na celebração do protocolo de intenções, baseado no Decreto n. 994/2012. Pelo contrário, o ressarcimento do dano, pelo JBS S/A, no meu entendimento, é forte indício de que alguma irregularidade ocorreu, pois não se mostra razoável que haja o pagamento de alta quantia, se a conduta não fosse eivada de ilegalidade.

Assim, ante a ausência de comprovação de que o Recorrente não teve participação no esquema que lesou os cofres públicos mato-grossenses, penso que somente com a instrução processual será possível aferir a veracidade das suas alegações.

Igualmente, tenho convicção de que o recebimento, pelo Estado de Mato Grosso, do valor de R$554.535.247,97 (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), não implica o reconhecimento da satisfação das pretensões, deduzidas na inicial da ACP, uma vez que tal quantia não inclui a possível multa civil, a ser aplicada ao Agravante, na hipótese de procedência do pedido.

Como sabido, a multa civil é penalidade imposta, individualmente, e, por isso, o pagamento efetivado pela JBS S/A não se estende ao Recorrente. Não se trata de responsabilidade solidária.

Anoto que não se devem estender, ao Agravante, os efeitos das decisões, proferidas em relação ao Requerido na ACP, Valdir Aparecido Boni, visto que o desbloqueio de valores ocorreu em virtude do seu caráter alimentar, situação não demonstrada pelo ora Agravante.

No que tange ao alegado
periculum in mora
inverso, penso inexistir, pois, embora a JBS S/A tenha feito o pagamento dos danos ao erário, persiste a possibilidade de o Recorrente ser condenado pela prática de ato ímprobo e, consequentemente, ao pagamento da multa civil, o que, por si só, justifica a manutenção da ordem de indisponibilidade dos bens.

Além disso, como salientado, a homologação do Termo de Ajuste não afastou a possibilidade de o Agravante ser condenado na ACP, porque os indícios da prática de ato de improbidade são manifestos.

Com relação à argumentação de que sofreu constrição de cautelares excessivas que ultrapassa o valor pleiteado pelo Recorrido que, inclusive, já foi pago, penso que tal questão deve ser apreciada pelo Magistrado singular, pois se trata de medida acautelatória.

Por fim, cumpre asseverar que, além de inexistir comprovação, estreme de dúvidas, quanto ao estado de necessidade do Agravante, tenho que a sua situação financeira não justifica a revogação da decisão de indisponibilidade de bens, especialmente, por ser de conhecimento de todos que, nas delações premiadas, formalizadas pelos envolvidos no esquema de corrupção do governo Silval Barbosa, o Recorrente é apontado como responsável por uma série de atos ilegais.

Enfatizo que, no curso da instrução processual, o Recorrente terá a oportunidade de comprovar as inúmeras alegações esposadas neste Agravo de Instrumento.

Por tais considerações o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, levantada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcel Souza de Cursi, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020